Tribunal: TJBA
Processo: 0023387-96.2009.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023387-96.2009.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: Rafael Maranhão da Silva e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para pessoa com deficiência e seu acompanhante. Hipossuficiência econômica comprovada. Requisitos legais atendidos. Recurso desprovido. Quadriplégica espástica (CID-10 G80.0) — está devidamente comprovada por laudo médico, e a hipossuficiência econômica da família foi reconhecida pelo Ministério Público em parecer ministerial, de modo que os requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 12.575/2012 e pela Lei Municipal nº 660/2006 restam satisfeitos. O fato de a Lei Estadual nº 12.575/2012 ter sido editada após o ajuizamento da ação não impede sua aplicação ao caso, pois o direito à gratuidade no transporte público para pessoa com deficiência tem natureza continuada e permanente, vinculado à condição do beneficiário e não a um momento jurídico isolado. A prestação jurisdicional que assegura direito fundamental de trato sucessivo deve considerar o ordenamento jurídico vigente ao tempo da prolação da sentença. A exigência de prévio cadastramento junto à Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SUDEF), prevista no Decreto Estadual nº 20.230/2021, não pode ser oposta como óbice ao reconhecimento judicial do direito, pois: (a) referido decreto é norma regulamentar posterior ao ajuizamento da demanda; (b) o Poder Judiciário, ao examinar as provas dos autos, reconheceu a deficiência e a carência econômica, suprindo o caráter declaratório da exigência burocrática; e (c) normas regulamentares não podem esvaziar direitos fundamentais assegurados em lei. A empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo, ao aceitar o contrato de concessão, sujeita-se às obrigações legais decorrentes desse vínculo, incluindo o dever de garantir a gratuidade às pessoas com deficiência legalmente reconhecidas, integrando a cadeia de efetivação de direitos fundamentais imposta pelo art. 8º da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão). A alegação de que a concessão do benefício seria atribuição exclusiva do poder público concedente não afasta a legitimidade passiva da concessionária para a obrigação de fazer. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0023387-96.2009.8.05.0201; Apelante: Expresso Brasileiro Transportes Ltda.; Apelados: Rafael Maranhão da Silva e Roberto Dias da Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR